Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Ocorrendo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, ainda que sem efeitos infringentes.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.